Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728746-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JOSYANNE KATBE WAQUIM, KAMILA SALIBA LESSA, JANIO FABIO MACHADO LESSA, JORGE SALIM WAQUIM, JORGE SALIM WAQUIM FILHO, VALERIA REGINA BELLOTTO, GABRIEL MACHADO WAQUIM, GIOVANA WAQUIM MAIA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA MACHADO, JOSYANNE KATBE WAQUIM AGRAVADO: ANTONIO PONTES TAVORA, GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FABIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOAO BRITO, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, REGINA COELI SOUSA MAIA, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e OUTROS contra decisão de ID 98996238, proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, proposta por GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO E OUTROS, que rejeitou a arguição de decadência. Afirmam, em suma, que, em se tratando de conflito de interesses entre representante e representado, aplica-se o disposto no artigo 119 do Código Civil; que os agravados tinham conhecimento do negócio jurídico, em 30/5/2006, por ocasião da assembleia que tratou da transferência de 39 unidades; que, mesmo que o fundamento para anulação consista no dolo entre diretores da Associação e a Royal, já transcorreu o prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil; que o pedido de anulação da assembleia deveria ter sido realizado tempestivamente. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da decadência do direito dos agravados em vindicar a anulação dos negócios jurídicos e, em consequência, a extinção do processo. Custas recolhidas (ID 28826467). É o breve Relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça “possui o pacífico entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para exata compreensão da controvérsia, colaciono o excerto da decisão agravada, objeto da impugnação: Decadência - art. 119 do Código Civil. Alguns dos réus arguem a decadência do direito dos autores tendo em vista o disposto no art. 119 do Código Civil. Creio que a decadência aí prevista não se aplica, pois não se trata de representantes e representados. Quando a diretoria da associação declara a vontade não representa. Faz na condição de órgão presentativo de sorte que a declaração que constituiu o negócio é da sociedade e não da sociedade representada, como ocorre com os representantes dos incapazes etc. Rejeito. Decadência do direito de anular assembleias. Tampouco se deve cogitar de semelhante decadência, pois o que se visa anular não é assembleia, mas negócios jurídicos e, portanto, qualquer prazo só começaria a contar a partir da realização de cada um. E como se trata de fundamento que implica em causa que implica na sanção de nulidade do ato não há prazo para a respectiva ação que, de resto, é declaratória. Rejeito. Em relação ao decurso do prazo de 180 dias, para anulação de negócio jurídico concluído pelo representante, em conflito de interesses com o representado (artigo 119, parágrafo único, do Código Civil), assiste razão ao i. juízo de origem, quando rechaça a configuração de representação, na hipótese. Deveras, o ato impugnado foi praticado pelo órgão diretivo da pessoa jurídica, em verdadeira presentação, ou seja, ato de vontade da própria pessoa jurídica, que não o faz na condição de representante dos associados. Por seu turno, quanto ao decurso do prazo para anulação das assembleias, os agravados, em réplica (ID 42619992) afirmam que a pretensão consiste não na anulação do ato colegiado, por dolo, mas de ação declaratória de nulidade, em razão da ilicitude do objeto e da realização de forma diversa da prescrita em lei, de modo que a nulidade poderia ser declarada a qualquer tempo e seria insuscetível de convalidação, na forma prevista no artigo 168 do Código Civil. De fato, um dos pedidos deduzidos na petição inicial consiste na declaração da “nulidade absoluta da transferência das 31 unidades abaixo informadas, com fulcro na violação do Contrato de Permuta, falta de agente capaz, ilicitude do objeto, não observância da forma prescrita em lei” (ID 28826470 – p. 5). Assim, dispõe o artigo 169 do Código Civil que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Nessas hipóteses, “não há possibilidade de ratificação do negócio por decurso do tempo, tendo em vista o grau de reprovabilidade social das causas de nulidade” (Acórdão 1327931, 07385594920198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021.). Nesse contexto, caberá ao órgão colegiado deliberar se, com base nos fundamentos da causa da pedir e no pedido, a hipótese é de anulabilidade do negócio jurídico, incidindo o disposto no artigo 178 do Código Civil, ou de verdadeira declaração de nulidade (artigo 169 do Código Civil) que, por seu regime jurídico específico, não convalesce pelo decurso do tempo. Da análise detida dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, não se vislumbra a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, embora 'saneado o processo', restou também registrado na decisão impugnada, que ainda estão pendentes de apreciação e processamento cinco pedidos de denunciação à lide, que, posteriormente, serão ou não admitidas. Em consequência, desnecessária e suspensão do processo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora